Tribunal: TJSP
Processo: 0000127-58.2017.8.26.0610
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000127-58.2017.8.26.0610/50001, da Comarca de Nuporanga, em que
é embargante MÁRIO ANTONIO OLIVATO, é embargado COLENDA 1A.
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000127-58.2017.8.26.0610/50001 -Voto no 13.045
2 V
E . D . n o 0 0 0 0 1 2 7 - 5 8 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 6 1 0 / 5 0 0 0 1
E m b a r g a n t e : M á r i o A n t o n i o O l i v a t o
E m b a r g a d a : C o l e n d a 1 a C â m a r a d e D i r e i t o
C r i m i n a l
VOTO No 13.045
Embargos de declaração. Inocorrência das hipóteses do art.
619
do
CPP.
Embargos
rejeitados.
1) MÁRIO ANTONIO OLIVATO opõe os presentes
embargos declaratórios, com finalidade exclusiva de prequestionamento.
Reitera, em síntese, as teses analisadas e rejeitadas nos v.
Acórdãos de fls. 352/367 e 529/532 dos autos principais, pretendendo o
saneamento de omissão, para o fim de viabilizar a interposição de
recursos às Cortes Superiores. Relata que houve violação ao art. 28-A e
art. 157, § 1o, do CPP, além do art. 5o, X e XV, e art. 93, IX, da CF.
É o relatório.
2) Rejeito os embargos de declaração.
Diante do que dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de
declaração admitem a oposição quando no Acórdão existir ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
São vícios que, na espécie, não estão demonstrados.
Todas as teses que interessavam à resolução da causa já
foram objeto de fundamentada apreciação pela Turma Julgadora, de sorte
que não há vício a ser sanado.
Por assim ser, deve o embargante recorrer aos meios que
a lei processual põe à sua disposição para, em instância superior, pugnar
eventual reforma da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000127-58.2017.8.26.0610/50001 -Voto no 13.045
3 V
Conforme a reiterada Jurisprudência:
“O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão
de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em
hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente, não se prestando, pois, para
revisar a lide” (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl na MC n.
11.877/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2013).
E mesmo para o fim de prequestionamento, exige-se que
os embargos sejam opostos ao amparo de suas hipóteses de
admissibilidade, conforme previstas no art. 619 do Código de Processo
Penal, e aqui não configuradas.
Neste sentido:
“Os
embargos
declaratórios,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no RMS
18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
3) Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator